Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-63.2024.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003372-63.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M STORE COMERCIO LTDA - CNPJ: 45.568.964/0001-79 (APELANTE), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

M STORE COMERCIO LTDA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE -

SICOOB CREDIP

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por M Store Comércio Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, condenando-a ao pagamento do saldo devedor de R$ 9.650,24, decorrente de contrato eletrônico de crédito pré-aprovado, acrescido de correção pela taxa SELIC e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da contratação eletrônica realizada via aplicativo bancário, bem como a suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira para embasar a cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de ausência de constituição em mora, porquanto demonstrada a contratação e a disponibilização dos valores em favor da apelante, além de se tratar de mora automática (art. 397, CC).

4. O conjunto probatório – contrato eletrônico, comprovante de operação, extratos bancários e demonstrativo da dívida – é suficiente para comprovar a obrigação, aplicando-se por analogia o entendimento da Súmula 247 do STJ.

5. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas sobre a invalidade do contrato eletrônico.

6. Correta a sentença que reconheceu a contratação, a disponibilização do crédito e a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento
: “A contratação de crédito por meio eletrônico, acompanhada de extratos bancários que comprovam a disponibilização dos valores e a evolução da dívida, constitui prova suficiente para embasar ação de cobrança, sendo
desnecessária a notificação prévia da devedora em caso de obrigação líquida e com vencimento certo.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 85, §11; Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 247/STJ; TJ-MT, AC 10021191220228110050, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024; TJ-MT, AC 10000857420208110037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por M STORE COMÉRCIO LTDA, contra a sentença (ID. 306723871 – Autos de Origem nº 1003372-63.2024.8.11.0018), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
ação de cobrança
, proposta pela
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
em face de
M STORE COMERCIO LTDA,
ambos devidamente qualificados nos autos.

Consta na petição inicial, em síntese, que a parte requerida contratou, em 09/11/2023, crédito pré-aprovado por meio do canal de autoatendimento, aplicativo SICOOBNET CELULAR, validando a operação com uso de senha pessoal e intransferível, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em 11 (onze) parcelas mensais, vencendo a primeira em 26/12/2023 e a última em 25/10/2024.

Aduz que, após realizar os pagamentos iniciais, a parte requerida tornou-se inadimplente, sendo atualmente devedora da quantia de R$ 9.650,24 (nove mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Despacho recebendo a inicial ao ID. 179275403.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID. 186822066).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 189254270), arguindo preliminares de inépcia da inicial, por ausência do contrato devidamente assinado, e falta de pressuposto processual, por ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora e protesto do título. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou que os valores já pagos deveriam ser amortizados da dívida, pleiteando a descaracterização da mora.

Houve impugnação à contestação (ID. 191091926).

Em decisão de saneamento (ID. 193107724), o juízo indeferiu o pedido de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, rejeitou as preliminares suscitadas pela parte requerida, intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, bem como intimou a parte requerida para apresentar documentos a fim de comprovar a hipossuficiência alegada.

Em seguida, parte autora informou que não tinha mais provas a produzir (ID. 195165951), enquanto a requerida requereu a produção de prova documental suplementar, com prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos, além de acostar documentação a fim de comprovar a hipossuficiência (ID. 195443977).

Vieram os autos conclusos.

2.
Fundamentação

Da concessão do benefício da justiça gratuita à parte requerida

A parte requerida pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência, incluindo seu contrato social, quadro societário, comprovantes de renda, recibos de
pro labore
e declarações fiscais (IDS. 195443989 e ss.).

Em análise aos documentos apresentados, verifica-se que a empresa requerida é uma microempresa, tendo como única sócia a Sra. Marilza
Ruel
da Silva, que recebe
pro labore
mensal de aproximadamente R$ 1.518,0 (mil quinhentos e dezoito reais) (ID. 195444894).

As declarações fiscais dos exercícios de 2023 e 2024 demonstram que a empresa opera com margens reduzidas, considerando o total de aquisições de mercadorias em comparação com as saídas (IDS. 195444895 e 195444896).

Conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No presente caso, restou demonstrada a hipossuficiência da parte requerida, portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro.

Da preclusão do direito de produzir provas pela parte requerida

Devidamente intimada para especificar as provas pretendidas, a parte requerida requereu a produção de prova documental suplementar com a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de documentos.

Todavia, a manifestação apresentada carece de especificidade e não veio acompanhada de qualquer documento novo ou de justificativa idônea quanto à impossibilidade anterior de juntada, limitando-se a pedido genérico, o que inviabiliza a concessão do prazo pretendido.

Com efeito, o Código de Processo Civil exige que as partes, ao serem instadas a especificar provas, o façam de forma fundamentada e concreta, indicando a pertinência e necessidade de sua produção para o deslinde da causa. A ausência de tais elementos resulta na preclusão do direito probatório, conforme delineado na decisão de ID. 193107724.

O entendimento jurisprudencial é de que a mera manifestação genérica ou o silêncio quanto à produção de provas no momento oportuno acarretam preclusão, ainda que tal pedido conste na petição inicial ou na contestação, como se extrai dos seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial.
(TJ-MT - AC: 10000118920198110090, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
23/02/2018;
AgInt
no
AREsp
458 .264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
05/12/2017.” (AC n. 0003073-48 .2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19 .02.2019). Verificado, na espécie, que a realização de perícia
grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. (TJ-MT - AC: 10091041720178110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Assim,
INDEFIRO
o pedido de produção de prova documental suplementar formulado pela parte requerida, por se tratar de requerimento genérico e desacompanhado de qualquer elemento novo, que justifique a sua juntada em momento posterior. Por consequência,
declaro precluso o direito da parte requerida de produzir provas.

Do julgamento antecipado

O presente caso comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Anote-se que as preliminares suscitadas foram devidamente apreciadas e rejeitadas na decisão de saneamento (ID. 193107724), razão pela qual me reporto aso fundamentos lá expostos.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora à percepção da quantia de R$ 9.650,24 (nove mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) referente a contratação de crédito pré-aprovado e não pago.

Alega, em síntese, que a parte requerida contratou os serviços e tornou-se inadimplente e, por isso, faz jus ao recebimento da quantia acima mencionada.

Fazendo prova do fato constitutivo do seu direito, a parte autora apresentou contrato de crédito automático (ID. 178424277); comprovante de contratação do crédito (ID. 178424278); extratos da conta corrente onde demonstra a disponibilização do valor (IDS. 178424279 e 178424280); e extrato da dívida (ID. 178424281).

O inadimplemento da obrigação também está demonstrado nos autos. O extrato da dívida (ID. 178424281) evidencia que a parte requerida deixou de efetuar o pagamento integral das parcelas contratadas.

Por sua vez, apesar de a parte requerida requerer a amortização dos valores já pagos e a descaracterização da mora, não trouxe qualquer comprovante de pagamento que pudesse afastar sua inadimplência. Limitando-se a alegar, genericamente, que “os valores já pagos sejam utilizados para amortização da dívida e descaracterização da mora”, sem indicar quais parcelas teriam sido pagas e não consideradas pela parte autora.

Ressalta-se que, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, a parte requerida não se desincumbiu desse ônus e,
quando oportunizada para tanto, limitou-se a apresentar pedido genérico de produção de prova e prazo suplementar.

Ademais, nos termos do artigo 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, sendo desnecessária qualquer notificação ou interpelação prévia para a constituição em mora, quando se trata de obrigação com vencimento determinado, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO DOS PRÊMIOS MENSAIS. ALEGADA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. Nesses casos em que a obrigação é positiva e líquida, e ainda com data fixada para pagamento, incide a mora automática, ou mora
ex

re
, disciplinada no art. 397 do Código Civil, sendo prescindível qualquer providência por parte do credor, como, por exemplo, a notificação extrajudicial ou protesto do título. Por isso, não procede a impugnação da apelante, de que não houve regular constituição em mora porque não foi previamente notificada.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00018309820188060075 Eusebio, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Em relação ao pedido de amortização dos valores já pagos para o abatimento da dívida, verifica-se dos autos que os valores pagos pela requerida já foram considerados na composição do saldo devedor apresentado na inicial, conforme extrato da dívida ao ID. 178424281. Sendo que, apesar da alegação, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse que há valores que já foram pagos e não foram considerados pela parte autora.

Assim, não há que se falar em amortização adicional de valores, pois os pagamentos realizados já foram devidamente considerados pela parte autora.

Destarte, o desenrolar processual leva à conclusão de que a parte autora provou o quanto necessário, porquanto, aparte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC).

Conclui-se, portanto, que a parte autora é credora da importância deR$ 9.650,24 (nove mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) referente a contratação de crédito pré-aprovado e não pago.

Posto isto, comprovado pela parte autora, de forma satisfatória, as suas alegações, conclui-se pela procedência quanto ao pleiteado.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância R$ 9.650,24 (nove mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) referente a contratação de crédito pré-aprovado e não pago.

Juros de mora e correção monetária conforme termos e índices fixados no contrato.Inexistindo previsão contratual e tratando-se de responsabilidade contratual e obrigação líquida, a correção monetária e os juros fluem desde o prejuízo/desembolso/vencimento, razão pela qual incidente a SELIC (englobando correção monetária e juros) desde a data do vencimento de cada fatura.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação atualizado, assim como ao pagamento das custas e despesas processuais, no entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Em razões recursais (ID. 306723873), a parte apelante sustenta, em síntese, que
,
o contrato eletrônico juntado não possui validade, por ausência de comprovação da manifestação de vontade da empresa;

o débito é inexigível, pois não há prova idônea de contratação regular;

a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação de cobrança.

A parte apelada, em contrarrazões (ID. 309452357), defende a higidez do contrato firmado via aplicativo
Sicoobnet
, devidamente autenticado com senha pessoal da requerida, bem como o efetivo crédito dos valores em sua conta, rebatendo as alegações da apelante e requerendo a manutenção da sentença de procedência.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, sendo a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 307687875).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

M STORE COMERCIO LTDA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE -

SICOOB CREDIP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por M STORE COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que, na Ação de Cobrança movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 9.650,24 (nove mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), decorrente de contrato de crédito pré-aprovado e não quitado, com correção pela SELIC desde o vencimento, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 306723871).

Em síntese, o Juízo a quo assentou que a parte autora comprovou suficientemente a contratação do crédito e a inadimplência da requerida, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A apelante alega, em suma, que

o contrato eletrônico juntado não possui validade, por ausência de comprovação da manifestação de vontade da empresa
, logo,

o débito é inexigível, pois não há prova idônea da contratação
.

A controvérsia
, portanto,
cinge-se sobre a validade da prova apresentada pela instituição financeira para embasar a cobrança.

Conforme consignado na sentença, o SICOOB juntou aos autos: contrato eletrônico de crédito automático (ID.
178424277
), comprovante de contratação (ID.
178424278
), extratos bancários evidenciando o depósito dos valores (
IDs
.
178424279
) e extrato atualizado da dívida (ID.
178424281
).

Assim, diferentemente do alegado pela apelante, não se trata apenas de documentos unilaterais ou de contrato apócrifo desacompanhado de extratos. O conjunto probatório demonstra a existência da contratação, a disponibilização do crédito em favor da recorrente e a inadimplência das parcelas avençadas.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, por meio da Súmula 247, que:

“O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Ainda que a presente demanda seja ação de cobrança, aplica-se por analogia tal entendimento, porquanto os extratos bancários e o demonstrativo do débito constituem prova suficiente da obrigação assumida e não quitada, conferindo certeza e liquidez ao crédito perseguido.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas quanto à invalidade do contrato eletrônico, sem qualquer demonstração de irregularidade no procedimento de contratação ou nos lançamentos realizados.

No mesmo sentido, o art. 397 do Código Civil dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, razão pela qual desnecessária a prévia notificação da devedora para a constituição em mora.

A jurisprudência desta Corte também caminha nessa direção, reconhecendo que a contratação eletrônica acompanhada de extratos bancários constitui prova hábil para embasar a cobrança judicial
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS –
VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
. –
CONTRATO FIRMADO POR CANAL DIGITAL
. – JUROS REMUNERATÓRIOS. – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. – TEMA 234 DO STJ – TAXA FIXADA EM CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva.

2.
Sendo apresentadas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é a instituição financeira, a constituição de título executivo mostra-se legal.

3. “[...] a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado [...]” (
AgRg
no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008,
DJe
de 14/4/2008).

4 .
Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021191220228110050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
– BB GIRO RÁPIDO E
EXTRATOS BANCÁRIOS
–
FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – IRRELEVÂNCIA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória” (Súmula nº 247).
O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada
, circunstância que enseja procedência do pleito monitório. (TJ-MT - AC: 10000857420208110037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

Dessa forma, restando demonstrada a contratação, o crédito disponibilizado e o inadimplemento, correta a sentença que julgou procedente o pedido.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

a r. sentença fustigada
, por fundamento diverso
.

Por oportuno,
majoro os honorários de sucumbência para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa
, n
os termos do art. 85, §11, do CPC
,
observada a suspensão

d
a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025